Tribunal: TJMT
Processo: 1042908-66.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042908-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GONCALINA SEBASTIANA DE FRANCA - CPF: 006.079.231-05 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1042908-66.2023.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

RECORRENTE: GONÇALINA SEBASTIANA DE FRANÇA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRAÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE instrução processual – PROVA PERICIAL requerida – julgamento antecipado – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 245667158).

2.

Inconformada, a demandante alega cerceamento de defesa, requer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à vara de origem para que seja designada a perícia, o LTCAT, nas instalações do local de trabalho da autora, com o objetivo de analisar a caracterização e a classificação da insalubridade.

3.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem, o magistrado singular, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, entendeu que a matéria de fato estava satisfatoriamente demonstrada pelas provas emprestadas trazidas aos autos, julgando os pedidos de forma antecipada.

6.

Contudo, verifica-se que a demandante, em sua réplica, impugnou
expressamente
os laudos apresentados como prova emprestada pelo magistrado e requereu a realização de perícia técnica judicial para a constatação da insalubridade alegada, bem como o seu grau, caso existente (id. 245667157).

7.

Desse modo, em que pese o Juízo de primeiro grau consignar que a matéria de fato estava satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas no bojo dos autos, julgando antecipadamente o feito,
houve cerceamento de defesa
,
pois a demandante

foi impedida de produzir as provas consideradas pertinentes
.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença prolatada pelo Juízo singular e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024